Tribunal: TJDFT
Processo: 0751814-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0751814-43.2020.8.07.0000 AGRAVADO: DIOGO PRADO CHAVES AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Observado o disposto no art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pela parte agravante, conforme petição de id 22786838. Publique-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator